Tribunal: TJBA
Processo: 8000864-18.2022.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000864-18.2022.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARMITA RODRIGUES DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO e outros

Advogado(s)
:
LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. AUMENTO DE CARGA HORÁRIA DE 20H PARA 40H. VANTAGENS PESSOAIS. REINTEGRAÇÃO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO ILEGAL. PARCIAL REFORMA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame necessário e apelações simultâneas interpostas contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Município a conceder à autora adicional por tempo de serviço, gratificação de estímulo às atividades de classe e o enquadramento na Referência IV, além do pagamento dos valores retroativos correspondentes. A sentença também foi submetida ao reexame necessário, tendo em vista a condenação de ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo da servidora à majoração da carga horária de 20h para 40h semanais; (ii) estabelecer se é devida a concessão de adicional por tempo de serviço e gratificação de estímulo às atividades de classe, mesmo com período de afastamento decorrente de exoneração posteriormente anulada; (iii) determinar se é cabível o enquadramento da servidora na Referência IV da carreira do magistério municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A majoração da carga horária de servidor público municipal está condicionada à existência de vaga e ao preenchimento dos requisitos legais de assiduidade e antiguidade, nos termos da Lei Municipal n. 071/2010.

4.

Não demonstrado pela servidora o preenchimento cumulativo dos requisitos legais para ampliação da jornada, tampouco a existência de vagas ou irregularidade em contratações, o indeferimento do pleito deve ser mantido, ante a ausência de direito subjetivo.

5.

A anulação judicial do ato de exoneração produz efeitos
ex tunc
, impondo a contagem do tempo de serviço durante o afastamento e assegurando à servidora o recebimento do adicional por tempo de serviço e demais vantagens remuneratórias correlatas, como determina o princípio da
restitutio in integrum
.

6.

Comprovado nos autos o exercício de regência de classe pela autora, nos moldes do art. 75, §8º, da Lei Municipal n. 071/2010, faz jus à percepção da gratificação de estímulo às atividades de classe.

7.

Inexistindo comprovação da existência e vigência da legislação municipal que disciplinaria o enquadramento na Referência IV, deve ser reformada a sentença nesse ponto, afastando-se tal condenação.

IV. DISPOSITIVO

8.

Reexame necessário parcialmente provido. Recursos de apelação conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário
e
Apelação Cíveis Simultâneas nº 8000864-18.2022.8.05.0194
, da Comarca de Pilão Arcado, em que são simultaneamente Apelantes e Apelados
CARMITA RODRIGUES DO NASCIMENTO
e
MUNICIPIO DE PILÃO ARCADO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, reformando a sentença recorrida, em
REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente